Tribunal: TJSP
Processo: 1010162-77.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir. Alegação de nulidade do processo administrativa, em que afirmadamente não se analisou a indicação do real condutor do veículo. Denegação da segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo.
Documentação deficiente. Direito líquido e certo não demonstrado.
Sentença denegatória

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir. Alegação de nulidade do processo administrativa, em que afirmadamente não se analisou a indicação do real condutor do veículo. Denegação da segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo.
Documentação deficiente. Direito líquido e certo não demonstrado.
Sentença denegatória mantida.
Recurso não provido.